Tribunal: TJMT
Processo: 1015088-10.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015088-10.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA DA COSTA - CPF: 723.502.372-49 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Na hipótese de a petição inicial não atender ao disposto no artigo 320, do CPC, o juiz determinará ao autor que a emende e, caso não cumprida a determinação, a petição inicial será indeferida, conforme prevê o parágrafo único do artigo 321 do mesmo Código.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcos Pereira da Costa, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a inércia do Recorrente em proceder à emenda à inicial (id. 215634225, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, inexiste a necessidade de prévio requerimento administrativo para ingresso no Judiciário.

Diante disso, postula a reforma da sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

Em vista de não estar angularizada a relação jurídica processual, não houve a intimação da parte Recorrida para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcos Pereira da Costa, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a inércia do Recorrente em proceder à emenda à inicial.

Consta dos autos que Marcos Pereira da Costa propôs a Ação de Cobrança de Indenização Securitária, contra o Bradesco Vida e Previdência S/A, alegando que aderiu ao contrato de seguro de vida da Requerida, por meio do aplicativo da estipulante SEARA Alimentos Ltda. e que sofreu um acidente de trânsito, em 07/02/2010, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico.

Salientou, na inicial, que, em vista da função desempenhada – Operador de Empilhadeira – que exerce desde o ano de 2003, com movimentos repetitivos, em jornada desgastante e insalubre, fora acometido por acidente de trabalho por equiparação.

Argumentou que não consegue realizar movimentos comuns do cotidiano como afazeres domésticos e, quiçá, exercer a sua profissão, já que tem sequelas permanentes, na coluna lombar, no membro inferior esquerdo – perna e joelho.

Afirma que os laudos médicos confirmam a invalidez permanente/incapacidade funcional e, por isso, deve ser a Requerida condenada ao pagamento da indenização securitária.

O Julgador singular determinou que o Autor emendasse a inicial, juntando o comprovante de negativa do pagamento da indenização securitária (id. 215634209, págs. 01/03).

O Autor compareceu aos autos, informando ter apresentado o requerimento administrativo, junto à Requerida e, ao final, pugnou pela dilação de prazo, por 30 (trinta) dias (id. 215634210, pág. 01), sendo deferido (id. 215634213, pág. 01).

Decorrido o prazo assinalado, a parte Autora requereu a dilação por mais 15 (quinze) dias (id. 215634214, pág. 01).

O Magistrado
a quo
concedeu o pedido (id. 215634215, pág. 01).

Novamente o Autor requer a dilação de prazo por 15 (quinze) dias (id. 215634218, pág. 01), o que foi deferido pelo Juízo singular (id. 215634220, pág. 01).

Alegando não ter tido resposta, o Autor formulou novo pedido de dilação de prazo (id. 215634222, pág. 01).

Diante disso, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, indefiro a petição inicial
e, por consequência,
julgo extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal. (Sic).

Contra essa decisão, Marcos Pereira da Costa
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça.

Da Gratuidade da Justiça

O Recorrente requereu, na ação de base, a concessão da gratuidade da justiça, alegando que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

No caso, entendo que a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida, porque o Recorrente exerce a função de Operador de Empilhadeira e no mês de março de 2023, recebeu o montante de R$ 2.916,64 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), conforme informado na sua Carteira de Trabalho (id. 215637669, pág. 01).

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita.

Do Mérito

A controvérsia recursal resume em verificar se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por não ter havido a emenda da inicial, foi, ou não, correta.

É sabido que, nos termos do artigo 321, do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Não atendida a determinação, ocorrerá o indeferimento da petição inicial, independentemente de nova intimação, uma vez que a extinção é consequência do não atendimento daquela ordem.

No caso em questão, o Apelante ajuizou a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária, contra a Recorrida, visando ao recebimento da indenização prevista na apólice, para o caso de invalidez.

O artigo 771, do Código Civil, estabelece que o segurado deve, sob pena de perder o direito à indenização, informar o sinistro ao segurador. Veja-se:

Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador
, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências. (Negritei).

A comunicação do sinistro ao segurador, portanto, é imprescindível para que haja o pagamento da indenização, pois até a formalização do ato, o evento era desconhecido da seguradora.

Não há desconsiderar que, após o comunicado do sinistro, a seguradora tem um prazo para manifestar sobre o pagamento.

Analisando detidamente o caderno processual, vê-se que o Apelante não trouxe, com a inicial, qualquer documento que comprovasse que a Seguradora Recorrida foi comunicada do sinistro, bem assim que negou o pagamento da indenização pretendida.

Dessa forma, é certo que a inicial não foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação.

Ocorre que, devidamente intimado, o Apelante não atendeu à determinação judicial. Logo, o indeferimento da petição inicial mostrou-se correta.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – DETERMINADA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO SANADA PELOS AUTORES – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM REESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDMANETO NO INCISO I DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE QUE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 321 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Determinada a emenda à inicial e não tendo os autores cumprido a diligência para sanar a irregularidade indicada, legítimo o indeferimento da petição inicial e a respectiva extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 e inciso I do artigo 485, ambos do CPC/15, pois a ausência de documento indispensável à propositura da demanda impede o seu prosseguimento.
(N.U 1017654-08.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2023, publicado no DJE 10/05/2023). (Destaquei).

Frise-se que, para configurar o interesse processual, a parte autora deve demonstrar a necessidade de submissão da questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a prova da negativa de pagamento da indenização pela Apelada era imprescindível para a propositura da ação, pois a sua ausência implica o não preenchimento de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual.

Enfatizo que não há falar em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5
o
, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, na medida que o Recorrente não cumpriu a determinação judicial, deixando, portanto, de preencher as condições da ação, especificadamente, o interesse de agir.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcos Pereira da Costa, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024